Tribunal: STF
Processo: Súmula 689
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 689

O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro.

[{"tipo": "topico", "texto": "Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.[Tese definida noRE 638.483 RG, rel. ministro presidenteCezar Peluso, P, j. 9-6-2011, DJE 167 de 31-8-2011,Tema 414.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Artigo 109, §3º, da CF/1988: competência relativa e ação contra o INSS"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 235eSúmula 501."}]